Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA. CONSULTA TITULARIDADE DE EMBARCAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. A colaboração do Judiciário para obtenção de informações junto à Capitania Fluvial de Brasília visa a celeridade processual e a satisfação do crédito do demandante, razão pela qual perfaz-se cabível o deferimento da medida pretendida pelo agravante, mormente diante de indícios de embarcação em nome do executado.
3. Recurso conhecido e provido.